Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-54.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008028-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), ADEILDO JESUS DA SILVA MAGALHAES - CPF: 063.099.421-82 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU O FLAGRANTE – TRANSPORTE DE EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA ALTAMENTE NOCIVA, NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE VIAGEM, COM DESTINO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA VERIFICADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de exorbitante quantidade de droga altamente nociva – cerca de 27kg de cocaína, transportadas entre Estados da Federação, dentro de ônibus coletivo de viagem – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social, pouco importando se ostenta bons predicados pessoais. Enunciados Orientativos ns. 25 e 43 – TJ/MT

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela em benefício de
Adeildo Jesus da Silva Magalhães
,
apontando como autoridade coatora o magistrado da 9
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o mantém preso preventivamente.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 24.2.2023, acusado da suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas – artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 – e, após ser submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva, ressaltando a necessidade de garantir a ordem pública.

Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que inexiste fundamentação válida na decisão que decretou a prisão preventiva, tendo em vista que a autoridade judiciária impetrada não apresentou motivação concreta acerca das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, valendo-se apenas de argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito, somente em razão da quantidade de drogas apreendidas, e apontando elementos ínsitos ao tipo penal, bem como presumindo que o paciente oferece perigo ao meio social, sem apontar elementos de convicção a esse respeito.

Em contrapartida, alega que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, não integra organização criminosa, possui ocupação lícita e residência fixa.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se, eventualmente, algumas das medidas cautelares alternativas, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao fim, pediu que fosse intimada para fins de sustentação oral, oportunidade em que espera ver concedida definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 164849670), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular ressalta os motivos pelos quais foi decretada e é mantida a prisão preventiva do paciente, destacando que a denúncia já foi recebida, havendo designação de data para a realização da audiência de instrução, aprazada para o dia 10.5.2023 (Id. 164992160).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Viana opinou pela denegação da ordem, destacando a gravidade concreta da conduta, representada pela elevada quantidade de drogas apreendida, o que também remeta à periculosidade do paciente (Id. 166984661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração manejada em benefício de
Adeildo Jesus da Silva Magalhães
,
a revogação da prisão preventiva a ele imposta, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação idônea no decreto segregatório.

Contudo, após a reanálise que procedi dos autos, entendo que a ordem realmente deve ser denegada.

Denota-se do caderno investigativo trazido ao feito, que o paciente foi preso em situação de flagrante, durante fiscalizações rotineiras da polícia rodoviária federal, oportunidade em que os policiais abordaram o ônibus da empresa Útil, que fazia a rota Cuiabá-MT/Rio de Janeiro-RJ, e, após entrevistas com os passageiros, constataram o nervosismo do paciente

Ato contínuo, em conversas com o paciente, os policiais perceberam informações incompletas a respeito do seu motivo de viagem, e, diante da suspeita, acionaram os cães farejadores, e conseguiram localizar, em uma caixa de isopor, 25 tabletes de drogas, aparentando ser do tipo cocaína, pesando 26,65kg, e, segundo os policiais, em conversas com o suspeito, ele admitiu que era o proprietário da drogas, bem como teria recebido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para transportá-la de Várzea Grande/MT, até Uberlândia/MG.

Esse enredo fático, ao menos em situação hipotética, ou seja, em tese, é possível ser extraído dos termos de declarações dos policiais rodoviários federais, encartados aos autos (Id. 164409735, pp. 5-6 e 7-8).

Dentro desse contexto, o paciente, como dito, foi preso em flagrante e, após ser submetido à audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, porquanto a autoridade judiciária de primeiro grau entendeu que, além de ser inquestionável a presença do
fumus comissi delicti
, a custódia cautelar é imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, que envolve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas, que, em tese, estaria sendo transportada entre Estados da Federação, bem como a medida atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, consoante os termos do
decisum
que ora reproduzo:

“(...)
Em cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade, conforme atestado pelo laudo pericial preliminar de ID 110824972 pg. 09/13, que constatou que os materiais encontrados com o autor constituem substâncias vedadas pela Portaria 344/1998.

Neste sentido, o laudo preliminar constatou resultado positivo para a presença de cocaína (26,50 – vinte e seis mil e seiscentos e cinquenta gramas).

Verifica-se que estão presentes indícios fortes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais rodoviários que realizaram a abordagem:

(...)

Portanto, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência que a
ordem pública
será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da
gravidade concreta
da ação delituosa, pela
expressiva quantidade
de drogas apreendida (
26,50 Kg
), além da forma que estava acondicionada como tabletes, considerando ainda que se trata de
tráfico interestadual
, vez que a droga estava sendo transportada com destino ao Estado de Minas Gerais, razões pelas quais, se torna imperiosa a retirada, por ora, do acusado do meio social, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Por fim, observa-se que está presente um requisito de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, tendo pena máxima superior a 04 (quatro) anos (art.
313 inc. I
).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ADEILDO JESUS DA SILVA MAGALHÃES qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.”
(Id. 164409739, pp. 8-9).

Assim, apesar de se tratar de decisão singela, que, diga-se de passagem, não se confunde com decisão carente de fundamentação, tem-se demonstrada a necessidade da custódia cautelar, sobretudo porque, diante da considerável quantidade de drogas, frise-se de natureza altamente nociva –
cocaína
–, que fora apreendida, e, tendo em vista o transporte dentro de ônibus coletivo, com destino a outro Estado da Federação, é de rigor que o Poder Judiciário repreenda com maior severidade tal conduta, até para que não sirva de estímulos para outros indivíduos ingressarem nessa malfadada prática ilícita, achando que empreenderão lucro certo e fácil.

Importante ressaltar que não se trata de argumento genérico e tão pouco há falar em gravidade abstrata do delito, cabendo lembrar ainda que a degradação do meio social seria altamente considerável caso essa exorbitante quantidade de drogas alcançasse seu destino, diante do número indeterminado de pessoas que atingiria.

Dessarte, apesar de o paciente ser primário e sem antecedentes criminais, está satisfatoriamente demonstrado o
fumus comissi

delicti
, norte da prisão preventiva, além dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública, e na forma autorizada pelo artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex.

Por fim, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, inciso I, CPP), as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Adeildo Jesus da Silva Magalhães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023